Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734033-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA, PHELIPE CLEMENTINO LEITE DA SILVA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Pretende-se, com o habeas corpus, o arquivamento do inquérito policial n. 197/2022-3a DP, que apura crimes do art. 3o, VII, L. 1.521/51 e arts. 174 e 339 do CP (nove vezes cada). Impetrado habeas corpus perante a MMa. Juíza da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, essa denegou a ordem (ID 50231255). Sustenta o impetrante que inequívoca a atipicidade das condutas dos pacientes, que foram levados a erro ao acreditarem que estavam comprovando crédito integral dos precatórios vendidos por servidores públicos. Pede seja trancado o inquérito, por falta de justa causa e de suporte probatório mínimo que demonstre a tipicidade das condutas noticiadas pela autoridade policial. E, em liminar, seja suspensa a tramitação do inquérito policial. O trancamento do inquérito policial na via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação da inexistência de indícios mínimos de que foi cometido crime e de que o investigado pode ter contribuído para ele. Não é o caso! Consta nas informações da autoridade policial que o inquérito, instaurado em 7.6.22, apura notícias de que, em meados de 2021, os pacientes, sócio e colaborador, respectivamente, da empresa Ellite Consultoria e Assessoria Ltda - Ellite Corp, induziram nove servidores públicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em erro, convencendo-os a venderem precatórios que esses já haviam vendido a outras pessoas, ao afirmarem que se tratavam de valores residuais, recebendo, dessa forma, comissões indevidas do comprador final Oldair Geraldo Gomes. Após o comprador final tomar ciência de que os precatórios já tinham sido vendidos, os pacientes, por intermédio do advogado da ELLITE CORP, apresentaram notícia-crime contra os servidores públicos - que agiram de boa-fé -, simulando que não sabiam das vendas anteriores dos precatórios e procurando responsabilizá-los criminalmente. Em suas declarações, os nove servidores públicos foram uníssonos em afirmar que avisaram aos representantes da ELLITE CORP que já tinham vendido seus precatórios, mas mesmo assim eles demonstraram interesse na negociação e informaram que a nova venda seria sobre valores residuais. Servidora apresentou mensagens de áudios em que, em conversa com o primeiro paciente, afirma que o precatório já estava vendido e ele responde que estaria em transação somente “o resíduo”. Ressalte-se que, diferentemente do que ocorreu na negociação com os nove servidores da Secretaria de Educação do DF, na negociação com servidor aposentado do TCDF, foi exigida assinatura de requerimento de certidão de titularidade de crédito, declarando que o servidor não havia recebido certidão de crédito anteriormente, nem havia negociado, alienado, cedido, transferido ou compensado, a título oneroso ou gratuito, os referidos créditos. Esse servidor não afirmou que a negociação se deu em relação a resíduos, pelo contrário, asseverou que o precatório tinha o valor de R$ 543.187,86 e lhe foi oferecido o valor de R$ 190.000,00. Os servidores públicos da Secretaria de Saúde não assinarem nenhum requerimento de certidão de titularidade de crédito, embora a negociação com alguns deles tenha sido feita quando já havia norma exigindo tal formalidade (Portaria Conjunta n. 51 de 8.6.21). Deferido pedido de busca e apreensão em desfavor dos pacientes (autos n. 0715808-29.2023.8.07.0001, a medida foi cumprida em 19.5.23, ocasião em que apreendidos três aparelhos celulares e dois notebooks, os quais foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (ICIPCDF) para exame pericial. Aguarda-se relatório circunstanciado da autoridade policial sobre o que foi encontrado de interesse da investigação (ID 50231256). Há fortes indícios que os pacientes pretendiam obter vantagem ilícita em prejuízo do adquirente dos precatórios, mediante ardil, alienando títulos públicos já negociados pelos servidores públicos, por intermédio de afirmações falsas repassadas a esses e ao pretenso comprador. Havendo prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria, que serão melhor elucidados ao final das investigações, não é o caso de arquivamento do inquérito policial. Tanto que decidiu a MMa. Juíza de primeiro grau: "descabe a alegação de inexistência de qualquer indício de autoria por parte dos investigados. Já existem elementos colhidos e que indicam a possível autoria por parte dos investigados. Ressalte-se, ainda, que o inquérito policial é um procedimento administrativo da fase pré-processual da persecução penal e que não se requer, nessa fase, um juízo de certeza absoluto, visto que o reconhecimento definitivo da autoria de um delito apenas se dá com o devido processo legal cuja sentença venha a transitar em julgado”. Não demonstrada hipótese que autoriza o arquivamento do inquérito policial, não há constrangimento ilegal e periculum in mora a justificar a suspensão do inquérito policial. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES